Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728033-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARTINS CANDEIA IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA, LINDOMAR FRANCISCO LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados LINDOMAR FRANCISCO LOPES e SAMUEL PEREIRA DA SILVA em favor de RAFAEL MARTINS CANDEIA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente está preso há mais de catorze dias, acusado da suposta prática do crime de receptação qualificada, por três vezes, em concurso material, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Ressaltam que se trata de pessoa trabalhadora, com residência fixa e responsável pela subsistência da família, sofrendo com a estagnação social e profissional imposta pela segregação cautelar. Asseveram que o ato coator carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em presunções acerca da periculosidade do agente, sem indicar a real necessidade da prisão preventiva, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP. Discorrem sobre a excepcionalidade da segregação cautelar e o princípio da presunção de inocência. Sustentam que os maus antecedentes e a vasta ficha criminal mencionados na decisão não encontram respaldo nos autos, haja vista que o paciente não tem envolvimento com organização criminosa e ostenta apenas uma condenação anterior, de natureza leve, sem emprego de violência ou grave ameaça, sendo-lhe aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade. Reforçam que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente e os bens supostamente subtraídos já foram restituídos aos legítimos proprietários, o que enseja dúvida quanto à autoria ou a participação do paciente na empreitada criminosa, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob pena de ocorrer indevida antecipação de pena. Entendem que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para resguardar a instrução e a aplicação da lei penal, conforme julgado que colacionam. De outro giro, alegando a inexistência de fundamentação concreta, de provas mínimas ou indícios suficientes que justifiquem a persecução penal, pugnam pelo trancamento da ação penal. Ao final, requerem a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que ocorra o trancamento da ação penal e a convalidação da liminar ora postulada, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a declaração de nulidade da decisão por falta de fundamentação idônea e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade ao paciente, requerem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. O ato indicado como coator, prolatado nos autos da ação penal n. 0712923-53.2025.8.07.0007, reporta-se à decisão anterior do juízo em autos próprios – Medida Cautelar n. 0712931-30.2025.8.07.0007, e que não foi juntada pela defesa, o que impede a verificação da nulidade apontada por este tribunal. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, igualmente não vislumbro os requisitos da fumaça do bom direito. O paciente já está denunciado como incurso nas penas do art. 180, §1o, do CP, por três vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma (ID 237794550), o que reforça a existência da materialidade e dos indícios de autoria apontados no inquérito policial n. 653/2025 – 17a DP, tendo por objeto aparelhos celulares subtraídos por grupo criminoso em sucessivos estelionatos cometidos em redes sociais (ID 237359111). O trancamento prematuro das ações penais “somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) A utilização do habeas corpus para esses fins é medida excepcional, também exigindo de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Trago a destaque mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...)2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime (...)” (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023). O questionamento acerca da autoria demanda análise do contexto fático-probatório apurado nos autos da ação penal, o que deve ser apurado ao longo da instrução do processo, sob o devido contraditório e ampla defesa. Com efeito, a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório. Trilham no mesmo sentido os seguintes arestos desta Corte de Justiça: “(...) 1. "Não é cabível, pela estreita via do Habeas Corpus, analisar se o caso se enquadra em possível análise de excludente de ilicitude, por se tratar de tema que envolve a análise de mérito central da questão", conforme precedente (...)” (Acórdão 1416307, 07101531620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou manifesta causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia, se havia absoluta impropriedade do objeto ou se realmente se trata de ‘estelionato judicial’ é questão que demanda exame aprofundado de provas, possível somente após a conclusão da instrução criminal (...)” (Acórdão 1311758, 07531568920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O trancamento da ação penal pela via estreita dohabeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Ohabeas corpusnão se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fática, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição (...)” (Acórdão 1628389, 07364621120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse cenário, em que a prova incipiente produzida no inquérito se mostra aparentemente válida para deflagrar a ação penal, não há como acolher a tese da defesa. No que se refere à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a folha de antecedentes penais juntada no ID 237369877 elenca um rol de processos judiciais que evidencia o histórico de crimes contra o patrimônio perpetrado pelo paciente, ao passo em que há prova da materialidade e dos indícios de autoria do crime de receptação qualificada que ora lhe é imputado, a indicar, neste juízo estreito de delibação, o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. Há, portanto, elementos indicativos da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, a autorizar a manutenção da segregação cautelar do paciente, sem que disso decorra qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência que, sabidamente, não é absoluto. Nessa linha já decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Nesse cenário, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 14:44:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator